Tribunal: TJDFT
Processo: 0727488-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727488-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR DA SILVA CARDOSO, VITORIA GABRIELLA MOITA DE AGUIAR PEREIRA AGRAVADO: LOG SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA, AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Igor da Silva Cardoso e Vitória Gabriela Moita de Aguiar Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 199528388 do processo n. 0714328-32.2022.8.07.0007) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pelos recorrentes contra Log Serviços e Participações Ltda. e contra Americanas S.A. (em recuperação judicial), declarou a incompetência do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e determinou a remessa dos autos a uma das Varas do Trabalho de Taguatinga/DF. Nas razões recursais (ID 61142926), os agravantes sustentam que a competência para julgamento da ação indenizatória é da Justiça Comum, não da Justiça do Trabalho. Argumentam que a relação existente entre as partes não é de emprego. Declaram ser “(...) motoristas entregadores de mercadorias autônomos, os quais prestam serviços para inúmeras empresas, não possuindo qualquer tipo de vínculo empregatício entre as partes, uma vez que inexiste os requisitos imprescindíveis para tanto previstos no art. 3, da CLT, como por exemplo, a subordinação, a pessoalidade, onerosidade”. Destacam não pleitear verbas de natureza trabalhista. Para fundamentar sua tese, apontam os arts. 593, 594, 730 e 733 do Código Civil e ementas de julgados. Com fundamento no arrt. 1.019, I, do CPC, pleiteiam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para que a r. decisão recorrida seja reformada “(...) no sentido de declarar a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o presente feito, devendo a redistribuição do feito realizada à uma das Varas do Trabalho de Taguatinga ser inteiramente cancelada”. Sem preparo, por serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça (ID 137583183 do processo n. 0714328-32.2022.8.07.0007). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0714328-32.2022.8.07.0007), de ação de conhecimento ajuizada por Igor da Silva Cardoso e Vitória Gabriela Moita de Aguiar Pereira (agravantes) contra Log Serviços e Participações Ltda. e contra Americanas S.A. (em recuperação judicial) (agravadas), objetivando a condenação das rés ao pagamento de reparação por danos morais. Na hipótese, o r. Juízo de origem chamou o feito à ordem (ID 180059044 do processo n. 0714328-32.2022.8.07.0007), oportunizou a manifestação das partes e, após, declarou sua incompetência para o julgamento da causa, consoante decisão transcrita (ID 199528388 do processo n. 0714328-32.2022.8.07.0007): Em sequência à decisão id. 180059044, intimadas as partes para esclarecerem quanto à competência da Justiça do Trabalho, os autores manifestaram-se que não há relação empregatícia entre as partes e que foram contratados informalmente pelos réus para prestar serviços de entregadores. Além disso, salientaram que a retirada das mercadorias era realizada em Santa Maria, Brasília/DF, razão pela qual ratificaram a competência da Vara Cível. Requereram que os autos sejam redistribuídos para a Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF nos termos do art. 53, IV, alínea “a”, do CPC (id. 182255873). Já o 2o réu sustenta ser descabida a remessa dos autos à Justiça do Trabalho ante a inexistência de relação de trabalho dos autores com os réus. Sustenta ainda descabida a redistribuição dos autos para a Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, já que a competência já teria sido decidida por este juízo anteriormente (id. 184931651). O 1o réu manteve-se inerte (id. 185069073). É o breve relatório, decido. Conforme narrado na inicial, o autor almeja condenação das empresas LOG SERVICOS e AMERICANAS S/A ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais causados aos requerentes, que prestavam o serviço de motoristas no transporte de mercadorias às requeridas. A redistribuição dos autos para a Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF foi indeferida ao id. 137583183. Ausente preliminar aduzida nas defesas, conforme contestação id. 159904603 e 157504686 além de decisão saneadora id. 169892152, descabe outra decisão sobre o ponto (CPC, art. 505). Quanto à competência material deste juízo, como cediço, a Emenda Constitucional no 45, de 08.12.2004, ao alterar a redação anteriormente dada ao artigo 114 de nossa Lei Maior, ampliou de modo significativo a competência da Justiça do Trabalho. A teor do novo comando expresso no inciso VI daquela norma constitucional, passaram à competência da justiça trabalhista todas as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho, desnecessário o vínculo empregatício. No caso, evidenciam-se os requisitos da pessoalidade na prestação do serviço, assim como remuneração. A eventualidade não afasta a relação de trabalho formada. Nesse sentido, já se manifestou o TJDFT: APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE EMPREGO. DEMISSÃO. ACORDO DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. PERSEGUIÇÃO PÓS-CONTRATUAL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido da ação principal para condenar o requerido à restituição dos valores recebidos em razão do acordo trabalhista firmado e não cumprido, bem como julgou improcedente pedido reconvencional de indenização por danos morais. 2. Segundo art. 114, VI, da Constituição Federal, compete à justiça do trabalho processar e julgar as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. 3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "a competência da justiça do trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista" (CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010). 4. Na hipótese, a ação principal se refere a pedido indenizatório de restituição de valores supostamente pagos em razão de acordo trabalhista firmado entre ex-empregador e ex-empregado acerca de verbas rescisórias. Já a reconvenção, veicula pedido de indenização por danos morais, fundada em fatos pós-contratuais, perseguição pelo ex-empregador, mas que se vinculam à relação de trabalho anteriormente mantida pelas partes. 5. Se demonstrada que a ação de indenização por danos materiais e morais decorre da relação de emprego, faz-se imperativo, nos termos do art. 64, § 1o, do CPC, a declaração, de ofício, da incompetência absoluta desta justiça comum distrital para processar em julgar o feito. 6. Preliminar de incompetência da justiça comum distrital acolhida de ofício. Sentença anulada. Remessa dos autos à justiça do trabalho para regular processamento dos autos. Apelação prejudicada. (Acórdão 1782932, 07018661220198070019, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifos acrescidos.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. UBER. MOTORISTA AUTÔNOMO. BLOQUEIO/EXCLUSÃO. REATIVAÇÃO DE CONTA. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES. RELAÇÃO DE TRABALHO LATU SENSU. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES DO TST. 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho latu sensu, dentre elas se inclui a pretensão de reativação de conta de motorista, trabalhador autônomo, de aplicativo de transporte de passageiros, bem como os danos materiais e morais decorrentes de tal ato, à luz dos incisos I, VI e XI do art. 114 da Constituição Federal/1988. 2. "Sendo a relação de intermediação entre o agente de labor e a plataforma de serviço um autêntico contrato de parceria laboral, cuja origem do interesse comum é exatamente o agenciamento do trabalho de transporte pessoal fornecido a terceiros, não há como excluir da competência da Justiça do Trabalho o exame de controvérsia que envolva a hipótese de ruptura do contrato de parceira laboral, bem como os danos emergentes da cessação unilateral desse instrumento individual de contrato firmado com a empresa." (TST - RR-443-06.2021.5.21.0001, 5a Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 16/12/2022). 3. "A obrigação de fazer pretendida, concernente ao acesso irrestrito ao aplicativo, cuja última finalidade é o incremento da remuneração, está diretamente relacionada às condições de trabalho oferecidas pela Uber aos motoristas parceiros da marca, por meio de seu aplicativo, sobressaindo, assim, a competência desta Justiça para apreciá-la, à luz do inciso I do art. 114 da CF/88." (TST - RR-10141-93.2021.5.03.0144, 8a Turma, Relator Ministro Aloysio Correa da Veiga, DEJT 26/08/2022). 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1749828, 07213702220238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifos acrescidos.) Assim, havendo causa de pedir vinculada à relação de trabalho, emerge a competência da justiça laboral. Ante o exposto, nos termos do art. 114, VI, da Constituição Federal, declino da competência e determino a remessa ao Juízo de uma das Varas do Trabalho de Taguatinga/DF. Remeta-se independente de preclusão. Irresignados, os autores interpuseram agravo de instrumento (61142926), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Conforme relatado, os agravantes sustentam que a relação existente entre as partes não é de emprego, pois não preenche os requisitos previstos no art. 3o da CLT, e argumentam que a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar a ação indenizatória. De acordo com o art. 114, VI, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (...) VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;” No mesmo sentido, dispõe o enunciado n. 392 da súmula do c. Tribunal Superior do Trabalho (TST), ad litteris: DANO MORAL E MATERIAL. RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Nos termos do art. 114, inc. VI, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações de indenização por dano moral e material decorrentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente de trabalho e doenças a ele equiparadas, ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido. Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho não é restrita às relações de emprego, podendo ser reconhecida nas hipóteses de relação de trabalho. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO E JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INJÚRIA QUALIFICADA POR PRECONCEITO RACIAL SOFRIDA POR PRESTADOR (TERCEIRIZADO) DE SERVIÇOS DA CAIXA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1.- "A expressão "as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho", inscrita no art. 114, VI, da Constituição Federal, não restringe a competência da Justiça do Trabalho às ações ajuizadas pelo empregado contra o empregador, e vice-versa. Se o acidente ocorreu no âmbito de uma relação de trabalho, só a Justiça do Trabalho pode decidir se o tomador dos serviços responde pelos danos sofridos pelo prestador terceirizado." (AgRg no CC 82.432/BA, Rel. Min. ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, DJ 8.11.07) 2.- No caso dos autos, embora a pretendida indenização por danos morais não decorra de ato ilícito praticado por empregado da Caixa Econômica Federal (empresa tomadora dos serviços), mas, por cliente da aludida instituição bancária, releva que no momento em que sofreu a ofensa, encontrava-se a autora prestando serviços nas dependências de uma de suas agências como trabalhadora terceirizada, tendo a petição inicial ainda, narrado circunstâncias típicas de relação laborativa atribuídas à Caixa, contra quem também foi movido o processo. 3.- Desse modo, a atração da competência da Justiça trabalhista se justifica, pois, a despeito da existência de duas relações subjacentes com naturezas jurídicas distintas: a primeira com a suposta ofensora (cliente da instituição financeira); e a segunda estabelecida diretamente com a CEF, enquanto tomadora dos serviços, vislumbra-se conexão imediata alegação de causalidade do dano sofrido com a prestação do serviço à aludida instituição financeira, havendo necessidade de que, a partir da análise da pretensão, tal como deduzida, se possa decidir, inclusive, sobre a permanência ou não da CEF no polo passivo da demanda, avaliação que, pelas particularidades do caso, será melhor exercida pela Justiça do Trabalho e por ocasião de prolação de sentença quando se examinam todas as circunstâncias fático-probatórias do caso. 4.- Conflito de Competência conhecido, declarando-se a competência do Juízo da 2a Vara do Trabalho de São Carlos/SP. (CC n. 97.458/SP, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 22/6/2011, DJe de 29/6/2011.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA POR EX-EMPREGADOR EM FACE DE EX-EMPREGADA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE MULTA APLICADA EM RAZÃO DO ATRASO NO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO TRABALHO. 1. A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista. (...) (CC n. 108.046/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2010, DJe de 6/9/2010.) PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E LABORAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. IMPUTAÇÃO CALUNIOSA. EMPREGADO DE EMPRESA TERCEIRIZADA CALUNIADO POR DIRETORIA DA COMPANHIA TOMADORA DOS SERVIÇOS. RELAÇÃO DE TRABALHO. EXISTÊNCIA. EC No 45/04. - Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de indenização por danos decorrentes de imputação caluniosa, mesmo que se trate de vítima que trabalhe por meio de empresa terceirizadora de serviços e que a calúnia tenha partido da companhia tomadora dos serviços, eis que caracterizada a relação de trabalho. - Segundo entendimento da 2a Seção deste Tribunal, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações de indenização por dano material e moral decorrentes de acidente de trabalho, desde que não prolatada sentença na Justiça Comum anteriormente a promulgação da EC 45/2004. Precedentes. Ressalva pessoal. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante. (CC n. 71.604/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/2/2008, DJe de 5/3/2008.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ACIDENTE SOFRIDO POR PRESTADOR (TERCEIRIZADO) DE SERVIÇOS. A expressão ?as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho?, inscrita no art. 114, VI, da Constituição Federal, não restringe a competência da Justiça do Trabalho às ações ajuizadas pelo empregado contra o empregador, e vice-versa. Se o acidente ocorreu no âmbito de uma relação de trabalho, só a Justiça do Trabalho pode decidir se o tomador dos serviços responde pelos danos sofridos pelo prestador terceirizado. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC n. 82.432/BA, relator Ministro Ari Pargendler, Segunda Seção, julgado em 26/9/2007, DJ de 8/11/2007, p. 157.) Nesse contexto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária recursal, a probabilidade de provimento do recurso. No que diz respeito ao requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não constam nos autos elementos que indiquem que o cumprimento da decisão recorrida possa causar prejuízos aos agravantes, em especial porque, na origem, os autos já foram remetidos à Justiça do trabalho (ID 201163508 do processo n. 0714328-32.2022.8.07.0007) e porque eventual provimento do recurso apenas resultará no retorno do processamento da ação indenizatória pelo e. TJDFT. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) 2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.